Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728487-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA MARIA RODRIGUES contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF na Ação de Despejo n. 0713332-34.2022.8.07.0007, proposta por ANA MARIA PEREIRA COSTA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133516025 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QNG 34, Apartamento 101, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72130340, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Em suas razões recursais (ID 38709276) a agravante sustenta que a d. Magistrada a quo ignorou a existência de norma legal que impede a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo nos imóveis urbanos cuja posse seja antecedente à declaração da emergência de saúde em razão da pandemia de covid-19, por força do artigo 2o da Lei no 14.216/2021. Afirma que foi proferida decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828 MC/DF, determinando a suspensão, até 31/10/2022, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. Fundamenta o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo justamente no fato de ter sido deferida, na origem, a liminar para desocupação voluntária em contrato de locação de imóvel residencial urbano com valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em ofensa à aludida norma legal. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para determinar a revogação do mandado de desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, expedido em afronta ao disposto no artigo 2o da Lei no 14.216/2021. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de revogar a liminar de despejo concedida na origem. Esta Relatoria, consoante despacho exarado à ID 38758812, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar minimamente a hipossuficiência financeira alegada. Ato contínuo, a agravante noticiou o deferimento da gratuidade judiciária na origem (ID 39472040). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem (0713332-34.2022.8.07.0007), aquilato que, através da decisão exarada à ID 136197307, foi concedida a gratuidade judiciária à agravante. Desta forma, a concessão da gratuidade judiciaria na origem tornara prejudicado o pedido reiterado nesta via recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com relação ao pedido de gratuidade judiciária. Passo a analisar os demais pontos suscitados pela agravante. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo a quo não teria observado o regramento trazido pela Lei no 14.216/2021, que impede a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo nos imóveis urbanos cuja posse seja antecedente à declaração da emergência de saúde em razão da pandemia de Covid-19. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da liminar que determinou a desocupação voluntária de imóvel, em razão da denúncia vazia, após o envio da notificação para desocupação em 30 (trinta) dias, pela locadora. No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que o contrato de locação acostado no ID 131431560 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. Ademais, restou demonstrada o envio de notificação extrajudicial à locatária para a desocupação, a qual foi entregue dia 24/5/22, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação. Prefacialmente cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991[3], será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Sem prejuízo, o artigo 2o da Lei no 14.216/2021, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia pelo coronavírus, determinou a suspensão de atos ou decisões judiciais para desocupação de imóveis urbanos em ações de despejo. Quanto à aludida lei, sobreveio recente decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF no 828, que, concedendo parcialmente a medida cautelar vindicada, estendeu a vigência das disposições contidas na Lei no 14.216/2021 até 31 de outubro de 2022, nos seguintes termos: Defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Entretanto, por força do artigo 4o Lei no 14.216/2021, o impedimento de concessão da liminar nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial (Art. 59, §1o, inciso VIII), está condicionado à efetiva demonstração de alteração da situação financeira decorrente da pandemia. Confira-se: Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. (grifo nosso) Nesta senda, mesmo diante da extensão da vigência da Lei no 14.216/2021, a vedação na concessão de liminar de despejo não se aplica na hipótese dos autos, vez que a agravante, mesmo diante da denúncia vazia, não demonstrou alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resultasse em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Ademais, ainda que argua sua hipossuficiência financeira, afirmando que não possui renda mensal e que arca com despesas de filho deficiente físico, a agravante não apresentou quaisquer documentos que demonstrem a alteração de sua capacidade econômica em razão dos efeitos da aludida pandemia, de forma que tal alteração sequer foi invocada nas razões de insurgência recursal pela agravante. Portanto, não tendo a agravante trazido qualquer argumento específico a respeito dos reflexos na pandemia da Covid-19 sobre sua situação financeira, tendo deixado de apontar circunstância concreta que fosse passível de influir na alegada necessidade de permanecer no imóvel, não merece reparo a decisão vergastada. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento ou revogação da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 às 15:41:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)